Tribunal: TRF3
Processo: 5005174-84.2022.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
476/907)

5005174-84.2022.4.03.6119

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005174-84.2022.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARIO DE ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIOJAN ADOLFO DOS SANTOS JUNIOR - SP393029-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIO DE ANDRADE

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIOJAN ADOLFO DOS SANTOS JUNIOR - SP393029-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EPI APÓS 02/12/1998. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO. DÚVIDA INTERPRETADA EM FAVOR DO SEGURADO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL (MONTADOR DE FOTOLITO) ATÉ 28/04/1995. HIDROCARBONETOS E RUÍDO COMPROVADOS POR PPP. FONTE DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão (ID 349038015) que negara provimento ao seu apelo. A autarquia alega: (i) eficácia de EPI após 02/12/1998 (Temas 555/STF e 1090/STJ); (ii) ônus do segurado de provar a ineficácia do EPI; e (iii) violação ao princípio da prévia fonte de custeio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a simples indicação de EPI eficaz no PPP afasta a especialidade;

(ii) estabelecer se há prova idônea de exposição a ruído e hidrocarbonetos e possibilidade de enquadramento profissional (montador de fotolito) até 28/04/1995;

(iii) verificar se há violação à fonte de custeio. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 555/STF exige exposição efetiva a agente nocivo e admite que, em regra, EPI neutralizante afaste a especialidade; porém não para ruído, e sempre mediante exame concreto das condições de trabalho. O Tema 1090/STJ fixa que a informação de EPI descaracteriza em princípio, cabendo ao segurado demonstrar ineficácia; em caso de dúvida razoável, decide‐se pro misero.

Os PPPs constantes dos autos demonstram exposição a ruído e hidrocarbonetos em níveis/condições compatíveis com a legislação de regência, além de períodos anteriores a 28/04/1995 enquadráveis por categoria profissional para montador de fotolito (códigos 2.5.5 do Dec. 53.831/64 e 2.5.8 do Dec. 83.080/79).

A tese de fonte de custeio não prospera: benefícios constitucionais não se submetem ao art. 195, §5o, da CF para fins de criação legal, e o sistema de contributividade e solidariedade absorve os ônus decorrentes dos benefícios previstos em lei e na Constituição. Precedentes constitucionais foram expressamente referidos.

A decisão agravada apreciou integralmente a controvérsia à luz dos Temas 555/STF e 1090/STJ e da prova técnica, não havendo fundamento para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A menção a EPI eficaz em PPP não afasta, por si só, a especialidade; impõe-se prova da efetiva neutralização, e a dúvida favorece o segurado (Temas 555/STF e 1090/STJ).

É válido o enquadramento por categoria profissional (montador de fotolito) até 28/04/1995 e o reconhecimento por ruído e hidrocarbonetos com base em PPP idôneo.steio quando o benefício decorre de previsão constitucional e legal, absorvido pelo regime de contributividade e solidariedade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 57 e 58; CF, art. 195, §5o; Decretos 53.831/1964 (item 2.5.5) e 83.080/1979 (item 2.5.8); IN PRES/INSS 128/2022; Temas 555/STF, 1090/STJ e 998/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005174-84.2022.4.03.6119

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: MARIO DE ANDRADE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIOJAN ADOLFO DOS SANTOS JUNIOR - SP393029-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIOJAN ADOLFO DOS SANTOS JUNIOR - SP393029-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, MARIO DE ANDRADE

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS contra a decisão de Id 349038015, que negou provimento ao apelo da autarquia previdenciária.

Alega o agravante: (i) eficácia de EPI após 02/12/1998, à luz do Tema 555 do STF e Tema 1.090 do STJ, de modo a afastar a especialidade quando comprovada a proteção eficaz; (ii) ônus do segurado de provar ineficácia do EPI; (iii)a violação ao princípio da prévia fonte de custeio.

Sem contrarrazões.

É O RELATÓRIO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passa-se ao exame das insurgências propriamente ditas.

Assim constou da decisão agravada (Id 349038015):

Da fonte de custeio

É cediço na doutrina e na jurisprudência que os benefícios previdenciários criados diretamente na Constituição Federal, como é o caso em debate, não se submetem ao comando contido no art. 195, § 5o, também da Carta Magna, sendo norma direcionada ao legislador infraconstitucional (nesse sentido: ADI n. 352-6, Plenário, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, julgada em 30.10.1997; RE n. 220.742-6, Segunda Turma, Rel. Ministro Néri da Silveira, julgado em 03.03.1998; AI n. 614.268 AgR, Primeira Turma, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 20.11.2007.).

Ademais, a contributividade e a solidariedade, ínsitas ao sistema previdenciário, são capazes de absorver o ônus e justificar juridicamente as demandas previdenciárias fundadas na lei, sem que haja prejuízo ao equilíbrio econômico-financeiro da Previdência Social.

(...)

Da análise da eficácia de equipamentos de proteção individual (EPI) no enquadramento de atividade especial - Panorama jurisprudencial sobre a eficácia do EPI

A eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) para fins de descaracterização da especialidade do trabalho representa tema de elevada relevância previdenciária, objeto de análise pelos tribunais superiores em julgamentos paradigmáticos que consolidaram diretrizes interpretativas fundamentais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 664335 (Tema 555 de Repercussão Geral), fixou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à concessão do benefício.

Entretanto, o próprio STF estabeleceu importante exceção ao entendimento geral, reconhecendo que, no caso específico do agente físico ruído, o uso de protetor auricular, ainda que reduza a intensidade sonora a níveis toleráveis, não é eficaz para evitar outros danos ao organismo do trabalhador, mantendo-se, portanto, a caracterização da especialidade.

Em complemento ao entendimento da Suprema Corte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1090, aprofundou a análise da questão, estabelecendo parâmetros mais detalhados sobre o ônus probatório e a valoração das evidências relativas à eficácia do EPI, fixando tese tripartite:

1. A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de EPI descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas hipóteses excepcionais;

2. Compete ao segurado comprovar circunstâncias que evidenciem a ineficácia do equipamento, tais como:

* Ausência de adequação ao risco específico da atividade;

* Inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade;

* Descumprimento das normas técnicas de manutenção, substituição e higienização;

* Ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre uso adequado;

* Qualquer outro fator capaz de comprometer a proteção efetiva.

3. Na hipótese de valoração probatória que conclua pela presença de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao segurado.

Dos parâmetros técnico-jurídicos para avaliação da eficácia dos EPIs

A análise da eficácia do EPI deve ser conduzida mediante verificação minuciosa da documentação técnica apresentada, observando-se critérios específicos conforme a natureza do agente nocivo.

No caso de exposição a agentes químicos, como hidrocarbonetos (incluindo óleos minerais); o que são comprovadamente cancerígenos; especialmente pela Lista de Agentes Cancerígenos para Humanos do Grupo 1 da IARC (Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Câncer), além da Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos (LINACH), elaborada pelo Ministério da Saúde (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS no 9/2014).; agente físico ruído e eletricidade; agentes biológicos, a avaliação da eficácia do EPI demanda verificação de elementos como:

* Identificação completa dos fabricantes dos equipamentos;

* Presença e adequação da Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ);

* Indicação de todos os EPIs necessários à proteção integral, abrangendo não apenas proteção para as mãos, mas também proteção ocular, respiratória e vestimenta adequada;

* Validade dos Certificados de Aprovação (CA);

* Registro de treinamentos para uso correto dos equipamentos.

Inconsistências documentais que gerem dúvida razoável quanto à eficácia da proteção devem ser interpretadas em favor do segurado, conforme diretriz expressa do STJ no julgamento do Tema 1090.

Além disso, a Instrução Normativa PRES/INSS No 128/2022, que consolida as normas sobre aposentadoria especial, estabelece que a exposição a agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos (Grupo 1 da IARC) gera presunção de risco à integridade física e dispensa a análise de concentração para fins de aposentadoria especial, desde que haja efetiva exposição habitual e permanente.

Além do mais, caracterizam-se como períodos de atividade especial aqueles caracterizados como de descanso pela legislação trabalhista assim como os afastamentos em virtude de benefícios previdenciários, como salário-maternidade ou benefícios por incapacidade. É o que também se consolidou na jurisprudência vinculante do STJ, nos seguintes termos: "O Segurado que exerce atividades em condições especiais, quando em gozo de auxílio-doença, seja acidentário ou previdenciário, faz jus ao cômputo desse mesmo período como tempo de serviço especial. " (STJ, REsp n. 1.759.098/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/6/2019, DJe de 1/8/2019 - Recursos Repetitivos - Tema 998).

(...)

Em síntese, o autor busca a ampliação do reconhecimento da especialidade, mediante enquadramento por categoria profissional das funções de auxiliar de copiador, peliculador e 1⁄2 oficial montador, enquanto o INSS pugna pela reforma da sentença, sustentando a ausência de comprovação da habitualidade e permanência, a eficácia do EPI, a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional e o cabimento da remessa necessária.

Enquadramento por categoria profissional – Auxiliar de copiador, peliculador e 1⁄2 oficial montador

A controvérsia central reside na possibilidade de enquadramento, como atividade especial, das funções de auxiliar de copiador, peliculador e 1⁄2 oficial montador, com fundamento nos quadros anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Sobre o ponto, assiste razão ao juízo de origem.

Conforme corretamente consignado na sentença, tais funções, por si sós, não encontram respaldo direto nos quadros anexos dos decretos previdenciários que autorizam o enquadramento por categoria profissional.

O conjunto probatório referente a esses períodos restringe-se à anotação do vínculo em CTPS, sem a apresentação de PPP, formulários, laudos técnicos ou qualquer outro documento apto a demonstrar exposição a agentes nocivos de forma habitual e permanente, como exige a legislação de regência.

Tratando-se de categoria profissional que não encontra previsão legal expressa, e inexistindo prova técnica mínima que permita a equiparação pretendida, não há como reconhecer a especialidade dos períodos, sob pena de ampliação indevida das hipóteses legalmente previstas.

Assim, correta a conclusão da sentença no sentido de que a especialidade não restou comprovada quanto às funções de auxiliar de copiador, peliculador e 1⁄2 oficial montador.

Enquadramento por categoria profissional – Montador de Fotolito

Diversamente, quanto à função de Montador de Fotolito, o enquadramento por categoria profissional mostra-se juridicamente possível, nos termos da legislação aplicável aos períodos anteriores a 28/04/1995.

Os itens 2.5.5 do Decreto no 53.831/64 e 2.5.8 do Decreto no 83.080/79 contemplam expressamente atividades desenvolvidas na indústria gráfica, abrangendo o montador de fotolito, entendimento este que encontra respaldo reiterado na jurisprudência desta Corte, conforme precedentes expressamente trazidos aos autos.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer, como especiais, os períodos de 01/08/1984 a 21/12/1984, 01/04/1987 a 13/12/1988 e 19/12/1988 a 15/05/1992, nos quais restou comprovado o exercício da função de montador de fotolito, admitindo-se o enquadramento por categoria profissional, à luz da legislação vigente à época da prestação do labor.

A jurisprudência desta Corte atesta o enquadramento por categoria profissional do montador de fotolito, conforme se depreende dos seguintes julgados:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. MONTADOR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. AGENTES QUÍMICOS. HIDROCARBONETOS. PPP ATESTADO POR PROFISSIONAL NÃO HABILITADO. AGENTE FÍSICO. RUÍDO ABAIXO DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INSUFICIENTE.

1. Pretende a parte autora o reconhecimento judicial de períodos de atividade especial, com a devida conversão, os quais, somados aos períodos já computados administrativamente, ultrapassariam o tempo necessário à concessão.

2. Apesar de sucinto, o julgado atende ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação rejeitada.

3. No tocante ao reconhecimento da atividade especial, tem-se que: para funções desempenhadas até 28/04/1995, data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95, suficiente o simples exercício da profissão, demonstrável por meio da apresentação da CTPS, para fins de enquadramento da respectiva categoria profissional nos anexos dos regulamentos; de 29/4/1995 a 10/12/1997, data em que publicada a Lei no 9.528/97, necessária a apresentação de formulário padrão (SB-40, DSS-8030 ou DIRBEN-8030) para a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos; de 11/12/1997 a 31/12/2003, data estabelecida pelo INSS, indispensável que o formulário venha acompanhado do laudo técnico em que se ampara – ressalvado que, quanto aos agentes nocivos ruído e calor, sempre se exigiu a apresentação de laudo técnico para demonstração do desempenho do trabalho em condições adversas ; a partir de 01/01/2004, o único documento exigido para fins de comprovação da exposição do segurado a agentes nocivos, inclusive o ruído, será o PPP, em substituição ao formulário e ao laudo técnico pericial, conforme se depreende da conjugação dos arts. 256, inciso IV, e 272, § 1.o, da Instrução Normativa INSS/PRES n.o 45/2010.

4. Em relação ao período de 01/02/1989 a 26/06/1990, correto o reconhecimento da especialidade, uma vez que o autor exercia cargo de montador de fotolito, conforme consta da CTPS e do PPP, sendo de rigor o enquadramento por categoria profissional, com fundamento nos códigos 2.5.5 do Anexo ao Decreto no 53.831/1964 e 2.5.8 do Anexo do Decreto n. 83.080/79.

5. No que diz respeito ao interregno de 01/02/1991 a 05/02/2003, em que o autor exercia o cargo de montador em indústria gráfica, correto o enquadramento por categoria profissional apenas até 28/04/1995, data que antecede a promulgação da Lei n.o 9.032/95. Quanto ao período restante, possível o reconhecimento da atividade especial somente no intervalo de 29/04/1995 a 10/12/1997, por exposição aos agentes químicos "relevador e fixador celular", com fundamento no código 1.2.11 do Decreto no 53.831/64 e 1.2.10 do Decreto 83.020/79 (hidrocarbonetos e outros compostos de carbono), tendo em vista que o PPP juntado equivale a um formulário SB-40. Em relação ao período restante, de 11/12/1997 a 05/02/2003, impõe-se a reforma do julgado, para computá-lo como tempo comum, uma vez que o responsável pelos registros ambientais é técnico de segurança do trabalho, não sendo profissional habilitado para aferir a especialidade ou não das atividades desenvolvidas pelo autor no intervalo em questão, conforme exigido pela Lei no 9.528/97.

6. A apuração da nocividade dos agentes químicos é realizada mediante avaliação qualitativa e não quantitativa. Precedentes.

7. Havendo omissão no PPP no tocante à forma de exposição aos agentes nocivos (habitualidade e permanência), deve ser considerada a interpretação mais benéfica ao trabalhador, visto que a ausência de campos específicos no formulário para tais apontamentos não deve prejudicar o segurado, o que autoriza, por meio da descrição da atividade nele contida, o reconhecimento de que esta exposição se verificou de modo habitual e permanente, haja vista que o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS. Precedentes.

8. No que tange ao período 01/11/2008 a 05/11/2012, não restou caracterizada a especialidade da atividade, visto que, conforme PPP acostado aos autos, o autor trabalhava exposto a ruído de nível 80,1, inferior, portanto, ao limite de tolerância estabelecido no Decreto no 4.882/03.

9. Descaracterizada a especialidade dos períodos de 11/12/1997 a 05/02/2003 e de 01/11/2008 a 05/11/2012, o autor totaliza, na data do requerimento administrativo, 32 anos, 09 meses e 01 dia de tempo de contribuição, não fazendo jus ao benefício pleiteado, nos termos do art. 201, § 7o, inc. I, com redação dada pela EC 20/98.

10. Justiça gratuita mantida.

11. Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em desfavor da parte autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

12. Apelação parcialmente provida. Períodos de 11/12/1997 a 05/02/2003 e de 01/11/2008 a 05/11/2012 computados como tempo comum. Benefício indeferido. Tutela de evidência revogada.

(TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008352-82.2018.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal PAULO BUENO DE AZEVEDO, julgado em 11/06/2024, DJEN DATA: 13/06/2024)

(...)

Conclusão: reconhecimento, como especial, da atividade desenvolvida nos períodos de 02/06/1986 a 31/10/1986, de 10/11/1986 a 30/09/1988, de 01/10/1988 a 31/01/1990, de 29/01/1990 a 01/02/1993, 08/02/1993 a 03/05/1993 e de 04/05/1993 a 14/04/1994, dado o enquadramento por categoria profissional nos códigos 2.5.5 do Decreto no 53.831/64 e 2.5.8 do Decreto 83.080/79.

Cumpre, ainda, confirmar expressamente os períodos reconhecidos como especiais em razão da exposição a agentes nocivos, conforme corretamente assentado na sentença e à luz da prova técnica constante dos autos.

No que se refere ao período de 08/02/1993 a 01/05/1993, laborado na empresa Melhoramentos Florestal Ltda., o PPP juntado aos autos indica exposição ao agente físico ruído, no patamar de 90 dB(A), portanto superior ao limite de tolerância de 80 decibéis aplicável ao período, além de contar com responsável técnico pelos registros ambientais. Assim, o intervalo deve ser mantido como tempo especial pela exposição ao ruído acima do limite legal.

Igualmente, quanto ao período de 03/08/2005 a 30/07/2007, exercido junto à Companhia Lithográfica Ypiranga, o PPP demonstra exposição a agentes químicos, notadamente amoníaco, xileno e óleo mineral. Desse modo, correta a manutenção do reconhecimento da especialidade do referido intervalo, diante da comprovação da exposição a agentes nocivos em conformidade com a legislação aplicável.

Diante desse cenário, a sentença deve ser mantida na exata extensão em que reconheceu a especialidade apenas nos períodos devidamente comprovados, afastando-se a pretensão do autor de ampliação do enquadramento e rejeitando-se, igualmente, a insurgência do INSS quanto aos períodos corretamente reconhecidos.

A decisão agravada consignou expressamente que a controvérsia foi examinada à luz dos precedentes obrigatórios firmados nos Temas 555 do Supremo Tribunal Federal e 1.090 do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme orientação consolidada, a mera indicação formal de eficácia do EPI não conduz, automaticamente, ao afastamento da especialidade, sendo necessária a análise concreta das condições de trabalho.

Os precedentes invocados pelo agravante não estabelecem presunção absoluta de descaracterização da atividade especial.

Ao contrário, fixam diretrizes que exigem a verificação da real eficácia do EPI, admitindo exceções e impondo análise probatória adequada.

Ademais, o próprio entendimento do STJ admite que, em situações de dúvida quanto à eficácia do equipamento, a solução deve ser favorável ao segurado.

Logo, a interpretação adotada na decisão agravada mostra-se alinhada com a jurisprudência vinculante.

Como se verifica da fundamentação, a especialidade do labor restou devidamente comprovada.

Assim, assevera-se do teor da fundamentação acima colacionada que a decisão recorrida abordou, de forma satisfatória, os pontos assinalados pela parte agravante.

Eventual questionamento quanto a inviabilidade do julgamento monocrático, em conformidade ao disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, resta superado face à submissão do inteiro teor do decidido à consideração do Colegiado dessa C. 9a Turma.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, assinalo não haver qualquer infringência à legislação federal ou a dispositivos constitucionais.

De rigor a manutenção do decisum agravado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. ATIVIDADE ESPECIAL. EPI APÓS 02/12/1998. TEMA 555/STF E TEMA 1090/STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NEUTRALIZAÇÃO. DÚVIDA INTERPRETADA EM FAVOR DO SEGURADO. ENQUADRAMENTO PROFISSIONAL (MONTADOR DE FOTOLITO) ATÉ 28/04/1995. HIDROCARBONETOS E RUÍDO COMPROVADOS POR PPP. FONTE DE CUSTEIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão (ID 349038015) que negara provimento ao seu apelo. A autarquia alega: (i) eficácia de EPI após 02/12/1998 (Temas 555/STF e 1090/STJ); (ii) ônus do segurado de provar a ineficácia do EPI; e (iii) violação ao princípio da prévia fonte de custeio.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a simples indicação de EPI eficaz no PPP afasta a especialidade;

(ii) estabelecer se há prova idônea de exposição a ruído e hidrocarbonetos e possibilidade de enquadramento profissional (montador de fotolito) até 28/04/1995;

(iii) verificar se há violação à fonte de custeio. III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 555/STF exige exposição efetiva a agente nocivo e admite que, em regra, EPI neutralizante afaste a especialidade; porém não para ruído, e sempre mediante exame concreto das condições de trabalho. O Tema 1090/STJ fixa que a informação de EPI descaracteriza em princípio, cabendo ao segurado demonstrar ineficácia; em caso de dúvida razoável, decide‐se pro misero.

Os PPPs constantes dos autos demonstram exposição a ruído e hidrocarbonetos em níveis/condições compatíveis com a legislação de regência, além de períodos anteriores a 28/04/1995 enquadráveis por categoria profissional para montador de fotolito (códigos 2.5.5 do Dec. 53.831/64 e 2.5.8 do Dec. 83.080/79).

A tese de fonte de custeio não prospera: benefícios constitucionais não se submetem ao art. 195, §5o, da CF para fins de criação legal, e o sistema de contributividade e solidariedade absorve os ônus decorrentes dos benefícios previstos em lei e na Constituição. Precedentes constitucionais foram expressamente referidos.

A decisão agravada apreciou integralmente a controvérsia à luz dos Temas 555/STF e 1090/STJ e da prova técnica, não havendo fundamento para reforma.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A menção a EPI eficaz em PPP não afasta, por si só, a especialidade; impõe-se prova da efetiva neutralização, e a dúvida favorece o segurado (Temas 555/STF e 1090/STJ).

É válido o enquadramento por categoria profissional (montador de fotolito) até 28/04/1995 e o reconhecimento por ruído e hidrocarbonetos com base em PPP idôneo.steio quando o benefício decorre de previsão constitucional e legal, absorvido pelo regime de contributividade e solidariedade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, art. 57 e 58; CF, art. 195, §5o; Decretos 53.831/1964 (item 2.5.5) e 83.080/1979 (item 2.5.8); IN PRES/INSS 128/2022; Temas 555/STF, 1090/STJ e 998/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão